Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE PARCELAS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- Não há como considerar como prova de pagamento os recibos de parcelas relativos a débito anterior ao segundo acordo celebrado pelas partes e homologado por sentença transitada em julgado, tendo em vista a novação da dívida.
- À luz do artigo 490 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível, ao juiz, a retificação de erro material e sobre o qual não houve decisão, tendo em vista constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador.
- AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.